Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO. PRODUTO. BANCO. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. O simples ato de concessão de financiamento para a compra do veículo não integra o respectivo Banco à cadeia de fornecedores, não podendo ele ser responsável ou servir como garante de produto por ele não comercializado. Exceção dos chamados bancos de montadoras, os quais, por serem constituídos especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, encontram-se vinculado à finalidade de fornecer tais bens ao mercado.
2. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.